Tribunal: STF
Processo: RE 100533
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-18
Data de publicação: 1983-11-18

Ementa:
CAUSA CUJO VALOR NÃO ATINGE A ALÇADA REGIMENTAL E QUE SE ACHA NA
FASE DE EXECUÇÃO DA SENTENÇA. INCIDENCIA DOS VETOS ESTABELECIDOS NOS
ITENS VII E VIII DO ART-325 DO R.I.-S.T.F. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA
QUESTÃO FEDERAL REJEITADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO NÃO
PREQUESTIONADA NO ACÓRDÃO E QUE RESULTARIA DA CONTRARIEDADE A LEI
ORDINARIA, DE SORTE QUE E ESTA QUE CONTA PARA ADMISSIBILIDADE DA
INCONFORMIDADE DERRADEIRA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.